Tribunal: TJPA
Processo: 0808342-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808342-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS COM OS FILHOS MENORES PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente, por suspeita de integrar organização criminosa, sob a alegação de ser imprescindível aos cuidados com os filhos menores, e da possibilidade de responder ao processo em liberdade, em razão das condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se há fundamentação idônea para a prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos fatos imputados e na periculosidade do paciente; (ii) se é possível a substituição por prisão domiciliar em razão dos cuidados com os filhos menores; (iii) se representa risco à instrução processual e à ordem pública (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada, baseada em indícios concretos de participação do paciente em organização criminosa, além de sua posição de liderança, autointitulando-se “conselheiro geral de missões”, e sem falar em sua Certidão de Antecedentes Criminais em nada favorável, o que justifica a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

4.
Elementos dos autos dão conta de que a responsável pelo acompanhamento das crianças é a companheira do paciente, não havendo comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores. Ademais, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo coator determinou que seja feito acompanhamento na residência do paciente sobre a situação de seus filhos menores e, caso necessário, sejam tomadas as medidas pertinentes.

5.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é adequada no caso concreto, dado o histórico de reiteração delitiva do paciente.

IV
. Dispositivo e Tese

6.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
A prisão preventiva está justificada quando a gravidade concreta dos fatos e a posição de liderança do paciente em organização criminosa evidenciam a periculosidade do agente. Prisão domiciliar inviável diante de sua prescindibilidade nos cuidados com os filhos menores. Medidas cautelares diversas insuficientes diante da necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa.

Julgados relevantes:

STF - HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009.

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23220273020248260000 Guarulhos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/12/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal

TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06339177920248060000 Fortaleza, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT . 1571/2024, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0808342-29.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: EDMILSON DA SILVA RODRIGUES

IMPETRANTE: HAMILTON MARQUES DA SILVA (OAB/PA 26.098)

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 26.04.2025 em favor de
Edmilson da SIlva Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-Pa, nos autos do processo de origem nº 0822589-10.2024.8.14.0401.

O impetrante informa que o paciente e mais 8 (oito) investigados pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa tiveram suas respectivas prisões preventivas decretadas e estão custodiados desde o dia 09.01.2025.

A defesa ressalta que o paciente é pai de 3 (três) filhos menores, sendo dois gêmeos de 5 (cinco) anos de idade portadores de TEA e uma menor de 7 (sete) anos de idade, que dependem exclusivamente dos cuidados do pai que se encontra custodiado.

Sustenta que possui predicados pessoais favoráveis, residência fixa, trabalho fixo e lícito e que não representa qualquer risco à instrução processual, além do que afirma que não há nos autos elementos que justifiquem a manutenção de sua prisão, sem falar que o crime de que é acusado não se caracteriza pela violência ou grave ameaça.

Por fim, sustenta que o decreto preventivo padece de razoabilidade, posto que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, razão pela qual em caráter liminar requer a revogação de sua prisão preventiva e, no mérito, pretende sua confirmação. Subsidiariamente, pretende seja substituída por prisão domiciliar ou por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Após declarada a incompetência do Plantão Judiciário (id 26422517), os autos seguiram à Desª Vânia Bitar em razão das férias do Des. Leonam Gondim (id 26437112) que, por sua vez, determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção (id 26441162), a qual acolhi (id 26489893).

Em análise inicial, o pedido de liminar foi indeferido, sendo requisitadas informações do juízo coator (id 26523314) que as prestou em 08.05.2025 (id 26669703).

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na decisão atacada (id 27111424).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito da ação mandamental, entendo que as razões não procedem. Explico.

De acordo com o art. 282 do CPP, as medidas cautelares devem ser necessárias à aplicação da lei penal, à investigação e à instrução processual, além de servir como ferramenta apta a evitar novas práticas delitivas, sem se olvidar que deve guardar proporcionalidade com a gravidade do crime, circunstâncias fáticas e condições pessoais do investigado/acusado.

Pois bem, o paciente é investigado por suspeita de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho.

De acordo com a denúncia, o aludido paciente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, bem como possuiria a alcunha de “PITT”, assim como exerceria o cargo de conselheiro geral de missões, na citada organização criminosa.

A título de reforço argumentativo, conforme bem pontuado em trecho do parecer ministerial:

Verifica-se que, os indícios de habitualidade e de dedicação em organização criminosa pelo paciente evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a sua custódia preventiva, não sendo possível a revogação da sua prisão preventiva.

O paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, que conforme destacado pela autoridade coatora, dispensa apresentações, mas, destaca-se, é responsável por ações que vão desde o tráfico de drogas e armas, até assaltos a bancos, carro fortes e sequestros1 , ganhando cada vez mais força no Estado do Pará, onde foi responsável por diversos ataques a agentes das forças de segurança pública, incutindo grande temor na sociedade paraense.

Sobre crimes desse jaez, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a “
existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009) – STF.

Neste sentido, vejamos:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas. Impertinência. Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282 e 313, incisos I e II do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade da agente, notadamente diante dos fortes indícios de atuação em organização criminosa, na condição de responsável por intermediar drogas. Afastada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Precedentes C. STJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23220273020248260000 Guarulhos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/12/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a medida cautelar extrema e da possibilidade de responder ao processo em liberdade, em razão das condições pessoais favoráveis e pela concessão do mesmo benefício ao corréu. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se há fundamentação idônea para a prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos fatos imputados e na periculosidade do paciente; (ii) se é possível a extensão de benefício concedido a corréu e (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. III. Razões de decidir 3. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada, baseada em indícios concretos de participação do paciente em organização criminosa, além de sua posição de liderança, o que justifica a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 4. A extensão do benefício concedido a corréu não é possível, pois não há similitude fática entre o paciente, apontado como líder da organização criminosa, e o corréu, que possui posição hierárquica inferior. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é adequada no caso concreto, dado o histórico de reiteração delitiva do paciente, mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão cognoscível, ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva está justificada quando a gravidade concreta dos fatos e a posição de liderança do paciente em organização criminosa evidenciam a periculosidade do agente. A extensão de benefício a corréu depende de similitude fática e processual, não sendo suficientes, para revogação da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis ou a aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer parcialmente da ordem impetrada para, na extensão cognoscível, negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 01 de outubro de 2024 JUIZ CONVOCADO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024 Relator (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06339177920248060000 Fortaleza, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024)

Destaque-se ainda, que a Certidão de Antecedentes Criminais do paciente constante dos autos de origem em nada lhe é favorável, muito pelo contrário, só confirma a necessidade de acautelar o meio social, a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, todos requisitos do art. 312 do CPP.

A mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do crime de integrar organização criminosa a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo, então, indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.

Quanto às alegações dos filhos menores, de acordo com as informações do juízo coator, tais argumentos sucumbem diante de documentos constantes dos autos de origem que comprovam ser a genitora, Priscila do Socorro Ribeiro Pinho, a responsável pelo acompanhamento das crianças, ou seja, demonstrando que a presença do paciente nos cuidados com os filhos é prescindível, o que inviabiliza o pleito de substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III do CPP.

Ainda observo que na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, o magistrado determinou que fosse feito o acompanhamento na residência do paciente para averiguar a situação de seus filhos menores, devendo ser tomadas as medidas que se fizerem necessárias.

Diante do cenário fático, reputo bem justificada a prisão preventiva, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade capaz de ensejar sua revogação, muito pelo contrário, entendo se tratar de uma conduta que revela gravidade a merecer maior severidade desta Justiça.

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, e alinhado com o parecer do Ministério Público de 2ª instância, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2025